Tribunal: TJDFT
Processo: 0704498-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MEDIDA DE SEGURANÇA. PRAZO MÁXIMO DA PENA ABSTRATA. NÃO EXTRAPOLADO. SÚMULA N. 527 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo apenado contra decisão proferida pela eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de desinternação condicional relativo à medida de segurança que lhe foi imposta.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em definir se o apenado, internado pela aplicação de medida de segurança, faz jus à declaração de extinção da punibilidade e cessão dos demais efeitos penais decorrentes da sentença de absolvição imprópria, embora não superado o limite da pena máxima abstrata prevista para o delito.
III – Razões de decidir:
3. As sanções penais são gênero do qual são espécie as penas (subdivididas em privativas de liberdade, restritivas de direitos e multa, conforme artigo 32 do Código Penal) e as medidas de segurança (subdivididas em internação e tratamento ambulatorial, conforme artigo 96 do Código Penal).
4. A Constituição Federal elenca no rol dos direitos individuais fundamentais, no artigo 5o, no inciso XXXIX, inclusive gravado como cláusula pétrea (artigo 60, §4o, inciso IV),o princípio da legalidade das sanções penais, segundo o qual não haverá pena sem prévia cominação legal.
5. O Código Penal estabeleceu somente o prazo mínimo para as medidas de internação (de 1 a 3 anos, conforme artigo 97, §1o, última parte), mas o Superior Tribunal de Justiça consolidou no enunciado n. 527 que: “O tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado”.
6. No caso concreto, não houve desrespeito ao enunciado da súmula n. 527 do Superior Tribunal de Justiça, pois não transcorreu o tempo da pena máxima em abstrato, ademais, o laudo psiquiátrico não orientou pela desinternação.
IV – Dispositivo:
7. Recurso desprovido.